Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Compete ao foro do domicílio do consumidor o julgamento de ação que discute a abusividade de cláusula contratual em contrato bancário, nos termos do art. 101, I, do CDC, não havendo conexão ou risco de decisões conflitantes com o juízo da recuperação judicial, quando não se trata de crédito sujeito aos seus efeitos.
2. Não configura supressão de instância o conhecimento e julgamento de recurso que devolve ao Tribunal o pedido de concessão de tutela de urgência que foi formulado na origem, onde deixou de ser apreciado.
3. Por inteligência do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda quando o Juízo entende ser incompetente para o processamento do feito, tem o dever de apreciar as questões urgentes alegadas, para evitar prejuízo irreparável à parte agravante, podendo a decisão porventura proferida ser revista pelo juízo declarado competente.
4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia fiduciária, a fim de resguardar o resultado útil do processo, mormente quando não se vislumbra risco de dano inverso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.